Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007701-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- ALEX MAIA BUENO
Agravo de Instrumento n. 1007701-17.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que a ré custeie e autorize imediatamente em favor da autora –TERAPIA ANTINEOPLASSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER com a medição STIVARGA (REGORAFENIBE) 40MG REGORAFENIBE (STIVARGA) 40MG/CP, com 4 comprimentos por dia durante 21 dias com intervalo de 7 dias de descanso, repetindo-se este ciclo a cada 28 dias por tempo indefinido de tratamento, até a progressão de doença ou toxicidade limitante, na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada pelas custas da UNIMED. Deve ainda fornecer, todas as condições e materiais para realizar todo procedimento que a autora necessite, conforme solicitação médica.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que justifique a concessão da medida.
Aduz que o medicamento pleiteado pelo agravado não é indispensável à manutenção da sua vida, além de não estar contemplado no rol de coberturas obrigatórias descritas na Resolução Normativa 428/2017 da ANS.
Argumenta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.
Diz que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde.
Defende que o atendimento pelo plano de saúde deve ocorrer conforme delimitado na avença, somente se estendendo no caso de uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não é o caso.
Pede o efeito suspensivo.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio imediato da TERAPIA ANTINEOPLASSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER com a medição STIVARGA (REGORAFENIBE) 40MG REGORAFENIBE (STIVARGA) 40MG/CP.
O agravado foi diagnosticado, em 2012, com câncer de cólon.
O Laudo Médico atesta que ele já fez diversas terapias, todavia a doença continua a progredir. Indicou o uso de Regorafenibe (Stivarga) e finalizou consignando que atualmente o paciente encontra-se sintomático da doença apresentando dor e o início do tratamento deve ajudar na melhora clínica do mesmo, esse medicamento tem estudo clínico que comprova seu benefício em sobrevida.
Não obstante os argumentos da agravante, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência, porquanto se trata de doença cujo fator tempo é imprescindível para a sobrevida ou até mesmo a cura do paciente.
Quanto ao argumento de que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas, taxativo, a matéria será aprofundada no mérito, mesmo porque esse entendimento não é pacífico.
Por outro lado, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, já que, se provido o Recurso no mérito, ela poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com o tratamento.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator